Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-85.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-85.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS - CPF: 207.881.691-49 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA COBRANÇA INDEVIDA C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SILMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM QUE SE REVELA ADEQUADO E CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela seguradora a regularidade na contratação do seguro bancário com a parte autora, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor da condenação a título de danos morais fixado na sentença recorrida está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, as circunstâncias expostas aos autos, bem como os valores descontados, os quais perfaziam quantia considerada de pequena monta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
JOÃO DOS SANTOS.

Ação:
Ação Ordinária Contra Cobrança Indevida c.c Reparação de Danos Morais e Materiais

proposta em face de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste
que
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(a) declarar a inexistência de contrato entre as partes;

(b) condenar o réu ao pagamento de compensação por dano moral ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula n. 54, STJ), ou seja, desde o primeiro desconto indevido e correção monetária pelos índices do TJMT desde a data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ;

(c) condenar o réu à restituição na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelos índices do TJMT desde cada desconto e juros de mora a contar da citação ou do desconto, se posterior à citação (Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC).

Ao final, condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelo
: Em suas razões, o Recorrente manifesta inconformismo quanto ao montante indenizatório fixado na origem.
Sustenta que o valor arbitrado é insuficiente para a reparação dos prejuízos imateriais infligidos ao Apelante, bem como não atende ao critério punitivo que incidir sobre o condenado.

Ressalta que os descontos mensais foram indevidos da única fonte de renda do Apelante, pelo que discorda do
quantum
arbitrado. Defende que o instituto dos danos morais deve punir moderadamente o causador do ilícito, e não pode, afigurar-se complacente com o ofensor, como ocorreu no caso.

Prossegue alegando que a condenação em valor ínfimo, ante o poder econômico da ofensora/Apelada, além de pouco afetá-la, descaracteriza, principalmente, o caráter punitivo e o efeito pedagógico que também se reveste a indenização, prevenindo a reincidência.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à determinação do Juízo de que a Recorrida proceda a devolução dos valores indevidamente descontados na forma simples.

Entende ser o caso de repetição de indébito, de sorte que os valores que foram descontados sejam devolvidos em dobro para o Recorrente.

Assenta que não há nos autos qualquer elemento de prova de que a cobrança indevida ocorreu em virtude de engano justificável, não havendo causa para afastar a responsabilidade do apelado. Pugna pelo reconhecimento de conduta de má-fé da Apelada, a fim de que esta seja condenada em devolver em dobro todos os valores indevidamente cobrados.

Convicto nessas assertivas, busca a reforma integral da sentença recorrida, para que seja majorado o
quantum
indenizatório fixado na origem, bem como seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do Apelante.

Contrarrazões apresentadas (ID. 189557287).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de
ação ordinária contra cobrança indevida c/c reparação de danos morais e materiais
ajuizada por
JOÃO DOS SANTOS
em desfavor do
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA SEGUROS S.A.

Relatou a parte autora em síntese que percebeu descontos mensais em seus proventos referentes a valores que não foram contratados junto à parte Requerida.

Requereu, diante disso, a antecipação dos efeitos da tutela para que o requerido suspendesse os descontos impugnados e sua posterior confirmação com a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da Requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Deu seu turno, em sede de contestação, a Demandada alegou que a contratação é legítima e não há danos morais ou materiais no caso.
Rechaça o dever de indenizar a autora, sob o argumento de que não cometeu ilícito algum capaz de ensejar a obrigação de indenizar moralmente o Requerente.

Requereu o julgamento de improcedência dos pedidos autorais e juntou documentos.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes moldes:

(a) declarar a inexistência de contrato entre as partes;

(b) condenar o réu ao pagamento de compensação por dano moral ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula n. 54, STJ), ou seja, desde o primeiro desconto indevido e correção monetária pelos índices do TJMT desde a data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ;

(c) condenar o réu à restituição na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelos índices do TJMT desde cada desconto e juros de mora a contar da citação ou do desconto, se posterior à citação (Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC).

Essa sentença deu azo à interposição do vertente Apelo pelo Autor.

Pois bem. Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A lide objetivou o reconhecimento da ilegalidade dos descontos de valores da conta bancária do Requerente, referente a serviço que afirma não ter contratado junto à Requerida.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para majorar a montante indenizatório fixado na origem no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como se é o caso de se aplicar ao caso concreto a repetição de indébito/devolução em dobro das parcelas mensais indevidamente descontadas.

No caso, o Autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar que os valores descontados de sua conta bancária se referem a serviço não contratado, os quais perfaziam o valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) mensais.

Não obstante à comprovação da ilicitude dos descontos perpetrados pela Requerida, não se visualiza justificativa plausível para majorar o
quantum
indenizatória arbitrado na origem no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, sabe-se que no arbitramento e condenação a título de anos morais, o Julgador levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

No caso concreto, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixado na sentença recorrida em R$ 3.000,00 (três mil reais) está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, as circunstâncias expostas aos autos, bem como os valores descontados, os quais perfaziam a mensalidade de R$ 79,00 (setenta e nove reais),
quantia considerada de pequena monta.

Dito de outro modo, o valor incialmente fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar o Autor pela perturbação íntima injustamente experimentada, bem como atende o caráter pedagógico à Requerida.

Por fim, quanto ao pedido para
determinar a

restituição em dobro dos valores descontados, não assiste razão o Recorrente.

Há muito se firmou entendimento, tanto no âmbito desta Corte de Justiça, como no STJ, no sentido de que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁFÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...]
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie
, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (g. n.)

Na hipótese dos autos, por mais que haja concluído pela ilicitude dos descontos perpetrados pela Requerida de saldo constante na conta bancária do Autor, não se entrevê elementos capazes de assegurar, com robustez, que tenha a seguradora/Apelada agido com propósito desvirtuado e de má-fé, a ponto de justificar a devolução com a pesada punição (em dobro).

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto, de modo a manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024